Tribunal: STF
Processo: Rcl 80566
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min Edson Fachin submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Processo 0000425-41.2023.5.08.0206, que, ao negar provimento ao recurso ordinário do ente público para manter sua condenação subsidiária, teria contrariado o que decidido por esta Corte na ADC 16.



    A reclamação veio a mim distribuída por prevenção com fundamento no art. 69, caput, do RISTF, tendo como processo justificador a Rcl 71.351 (eDOC 6).



    De fato, na mencionada reclamação, que justificou a prevenção, fui designado relator originário, no entanto, sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes foi o Redator do acórdão proferido:



    “A Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator) e Dias Toffoli. Segunda Turma, Sessão Virtual de 13.12.2024 a 3.2.2025.” (Grifos nossos).



    O art. 38, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe:



    “Art. 38. O Relator é substituído:



    (...)



    II – pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento.”



    Dessa forma, remetam-se os autos à Presidência, a fim de que seja avaliada a eventual redistribuição do presente feito.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Reclamação proposta pelo Estado do Amapá contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo nº 000425-41.2023.5.08.0206, que teria descumprido decisão desta Corte na Rcl nº 71.351.



    A presente reclamação foi distribuída ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, sem observância do disposto no artigo 38, II do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Assim, salvo melhor juízo, este processo deveria ter sido distribuído ao Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, Redator para o Acórdão na Rcl nº 71.351, nos termos do art. 70, caput c/c art. 38, II do RISTF”



      3.  É caso de redistribuição. 



      4. Os esclarecimentos prestados pela Secretaria do Tribunal revelam que a presente reclamação foi distribuída ao Min. Edson Fachin por equívoco. A hipótese requer a aplicação conjugada das regras do art. 70, caput, e do art. 38, II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que assim enunciam:



    Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (...)



    Art. 38. O Relator é substituído: (...) II – pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento.



      5. Diante do exposto, determino a redistribuição deste processo ao Min. Gilmar Mendes, que foi designado redator para o acórdão na Rcl 71.351.



    Publique-se.



Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente